Tribunal: TJDFT
Processo: 0714117-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (TEMA 823/STF). LIMITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar omissões do acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, confirmou decisão de primeiro grau que: (a) afastou a legitimidade ativa do sindicato para o cumprimento de sentença coletiva em favor de 45 servidores; e (b) determinou a limitação do polo ativo a 10 beneficiários por processo. O acórdão embargado foi anulado em Recurso Especial, por omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 823.
II. Questões em discussão
As questões submetidas ao colegiado são: (i) verificar se o sindicato possui legitimidade extraordinária para promover o cumprimento de sentença coletiva relativamente a direitos individuais homogêneos; (ii) definir se é válida a limitação, pelo juízo, do número de beneficiários no cumprimento de sentença, com fundamento no art. 113, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 823 de Repercussão Geral, reconhece a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para a defesa judicial de direitos coletivos ou individuais da categoria, inclusive na execução, independentemente de autorização dos substituídos. O voto embargado não enfrentou tal tese, configurando omissão.
Ainda que os créditos executados tenham natureza individual homogênea, a orientação vinculante do STF impede o afastamento da legitimidade ativa do sindicato. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da legitimidade da entidade sindical para requerer o cumprimento de sentença em nome próprio.
Quanto à limitação do número de beneficiários, o art. 113, §1o, do CPC permite ao juiz restringir o litisconsórcio quando sua ampliação comprometer a rápida solução do litígio ou a eficiência da execução.
O STJ, sob a vigência do CPC/2015, admite a aplicação extensiva do art. 113, §1o, do CPC aos cumprimentos de sentença coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos (REsp 1.947.661/RS).
A alta complexidade e a necessidade de cálculos individualizados justificam a limitação imposta pelo juízo de origem, que não traz prejuízo aos demais substituídos, podendo o sindicato ajuizar novos cumprimentos.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a legitimidade do sindicato para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, afastando-se a determinação de retificação do polo ativo. Mantida, contudo, a limitação de 10 beneficiários por cumprimento de sentença.
Teses de julgamento:
“O sindicato possui legitimidade extraordinária para promover o cumprimento de sentença coletiva, inclusive quanto a direitos individuais homogêneos, independentemente de autorização dos substituídos (Tema 823/STF).”
“É admitida a limitação do número de beneficiários no cumprimento de sentença coletiva de direitos individuais homogêneos, por aplicação extensiva do art. 113, §1o, do CPC, para garantir a racionalidade e eficiência da execução.”
Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 8o, III;
CPC, art. 113, §1o;
CDC, arts. 90 e 98, §2o.
Jurisprudência citada:
STF, RE 883.642 (Tema 823).
STJ, REsp 1.947.661/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 14/10/2021.